Tribunal: STJ
Processo: 1005314-80.2023.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671390 - SP
(2024/0221158-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: 6409 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS GOMES RODRIGUES - SP116674
EMBARGADO
: GAFISA S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d87f780-c1ce-4c12-a341-135c06cfcd62

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671390 - SP
(2024/0221158-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: 6409 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS GOMES RODRIGUES - SP116674
EMBARGADO
: GAFISA S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por 6409 ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES LTDA contra acórdão assim ementado (fls. 437-438):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL COMERCIAL. CANCELAMENTO DE
HIPOTECA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. 1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é
art. 1021,
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada. 2. Agravo interno não conhecido.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma a ocorrência de
omissão quanto ao reconhecimento da suficiência da impugnação ao óbice da
e ao dissídio jurisprudencial, sustentando que a argumentação central
Súmula 7/STJ
— centrada na natureza jurídica da controvérsia e na demonstração formal do dissídio
— seria capaz, por lógica, de infirmar todos os fundamentos da decisão monocrática
(fls. 444-446). Alega, ademais, omissão absoluta acerca de fundamento autônomo
invocado no agravo interno: a força obrigacional da cláusula 4.2.2 da escritura pública,
apta, por si, a assegurar a baixa da hipoteca (fls. 446-447). Pleiteia efeitos infringentes
(fl. 447).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 452-456 na qual a parte
embargada alega que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão; que os embargos buscam rediscutir o mérito, finalidade estranha ao art. 1.022
Documento eletrônico VDA55761865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:17
Código de Controle do Documento: 16d0ccf6-1c9d-407a-a97c-0f13a27b22b3

do CPC; e que, ausentes os pressupostos, devem ser rejeitados, inclusive sem
atribuição de efeitos modificativos (fls. 453-455).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A parte embargante sustenta omissão do acórdão no exame da suficiência
da impugnação específica e do dissídio jurisprudencial, bem como omissão absoluta
quanto ao fundamento autônomo atrelado à cláusula 4.2.2 da escritura. Todavia, o
acórdão embargado enfrentou, de forma direta e suficiente, a questão da dialeticidade,
concluindo pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
monocrática e, com base no
§ 1o, do CPC, não conheceu do agravo interno
art. 1.021,
(fls. 438-440). Assim, não há omissão a sanar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos (fls. 439-440):
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a atacar objetiva e integralmente os fundamentos da decisão agravada, se
limitando a aduzir omissão no enfrentamento do dissídio e a pretender afastar a
com a tese de que a controvérsia seria exclusivamente de direito, sem
Súmula 7/STJ
enfrentar, de modo específico, a conclusão sobre inexistência de negativa de
prestação jurisdicional, a jurisprudência da Corte quanto à inaplicabilidade da
a imóveis comerciais, a deficiência do cotejo analítico e a vedação de
Súmula 308/STJ
reexame probatório para a alegada violação do Código de Defesa do Consumidor (fls.
413-420). Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não atacam
integralmente os fundamentos da decisão agravada, incidindo a exigência do art. 1.021,
§ 1o, do Código de Processo Civil. [...] Imperioso concluir, portanto, que a exigência
constante do
§ 1o, do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que
art. 1.021,
conduz à inviabilidade do agravo interno. Em face do exposto, não conheço do agravo
interno. É como voto.
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
Documento eletrônico VDA55761865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:17
Código de Controle do Documento: 16d0ccf6-1c9d-407a-a97c-0f13a27b22b3

não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 1.213.226/SC,
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Por fim, inviável a aplicação de multa, uma vez que não foi formulado pedido
específico nesse sentido na impugnação e a mera interposição do recurso não
caracteriza intuito manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:17
Código de Controle do Documento: 16d0ccf6-1c9d-407a-a97c-0f13a27b22b3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.671.390 / SP
Número Registro: 2024/0221158-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053148020238260008
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : 6409 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : LUIZ CARLOS GOMES RODRIGUES - SP116674
AGRAVADO
: GAFISA S/A
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : 6409 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS GOMES RODRIGUES - SP116674
EMBARGADO : GAFISA S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56086976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:38
Código de Controle do Documento: 1f693eb9-406f-4f3a-8ccc-81149ed9a0a0

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:38
Código de Controle do Documento: 1f693eb9-406f-4f3a-8ccc-81149ed9a0a0